Tribunal: STF
Processo: Rcl 33874
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual acolhi os embargos declaratórios para julgar prejudicada a reclamação, nos seguintes termos (eDOC 160):
    “Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 154) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 152) em que dei provimento ao agravo regimental para julgar a reclamação procedente e determinar a suspensão do trâmite do feito na origem até nova decisão nos autos do RE 960.429 RG (tema 992).
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que a decisão embargada apresenta omissão, uma vez que 
    ‘a condição imposta como termo final da suspensão da reclamação trabalhista - ‘até nova decisão nos autos do processo paradigma’ - já havia se realizado quando da prolação do decisum embargado. Revela-se, assim, não só a omissão quanto ao pronunciamento do Plenário nos autos do RE-RG 960.429/RN, como também o esvaziamento do objeto da reclamação’ (eDOC 154, p. 3).
    Argumenta-se, para tanto, que o julgamento do paradigma implica a perda de objeto desta reclamação, que se voltava justamente contra decisão que deixou de observar a determinação de suspensão dos processos em todo o território nacional.
    Requer-se, ao final, sejam os embargos acolhidos para, sanando a omissão apontada, reconhecer (i) a impossibilidade de manutenção da suspensão do processo de origem e (ii) a perda do objeto da presente reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao embargante. 
    No caso, a reclamante pretende a suspensão do processo na origem, entendendo como desrespeitada a decisão deste STF que a determinara.
    Porém, o julgamento do paradigma da Repercussão Geral implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, como decidido no ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2016, e no seguinte julgamento:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça’ (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com excepcional efeito modificativo para, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgar prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto, diante do julgamento do RE 960.429 RG, ocorrido em 5.3.2020”.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada acerca do pedido de cassação das decisões proferidas pelo juízo da 4ª Vara do trabalho de Taguatinga após a determinação de suspensão nacional dos processos nos autos do RE 960.429.
    Devidamente intimada, a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos (eDOC 164). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que o julgamento, nesta Corte, do processo paradigma implica a perda superveniente do objeto da reclamação em que se busca a suspensão do feito na origem. Consignei que, apreciado o mérito do leading case, não é necessário o trânsito em julgado da decisão, tampouco a publicação do respectivo acórdão para a cessação da suspensão. Desse modo, declarada a prejudicialidade do feito, nada há a prover quanto ao pedido de cassação das decisões proferidas pelo juízo reclamado, providência cabível, apenas, na hipótese de procedência do pedido.
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente